Tribunal: TJBA
Processo: 0522623-95.2014.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma.

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0522623-95.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma.

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

RECORRIDO: SERGIO FONTANA DOS REIS e outros (12)

Advogado(s):PEDRO HENRIQUE MENEZES QUEIROZ, SYLAS KOK RIBEIRO, VITORIA DE SOUZA MESQUITA, RODRIGO DYER RODRIGUES DE MORAES

PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO

PARQUET

ESTADUAL
.
RECORRENTES DENUNCIADOS PELA PRÁTICA DA INFRAÇÃO PENAL TIPIFICADA NO ART. 1º, I E II, DA LEI N. 8.137/90. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.

ACÓRDÃO GUERREADO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL. ACUSADOS QUE SE INSURGEM CONTRA O NÃO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DO CRIME EM RELAÇÃO A AQUELES QUE CONSTAM COM MAIS DE 70(SETENTA) ANOS DE IDADE. ALEGAÇÃO DE QUE AS TESES DEFENSIVAS DE INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO FORAM ANALISADAS. RECURSO QUE MERECE ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Em se tratando de delitos desse
jaez
, a prescrição da pretensão punitiva estatal tem o seu marco inicial com a constituição definitiva do crédito, que,
in casu
, ocorrera na data de 24 de novembro de 2012. 2. Diante da inexistência de sentença condenatória transitado em julgado, há de se considerar a regra inserta no art. 109 do CP, para efeito de prescrição, de sorte que esta deve ser regulada pela pena máxima cominada à infração penal( cinco anos de reclusão). Então o prazo prescricional, para a hipótese vertente, será de 12(doze) anos, à guisa do disposto no art. 109, III, do CP. 3. Constata-se da documentação colacionada ao ID n. 44545735 que os Embargantes DORIVAL ANTONIO BIANCHI, JOSÉ FERNANDO MONTEIRO ALVES, LUIZ FERNANDO FURLAN, OCTAVIANO ZANDONAI e ZOE SILVEIRA D’ AVILA já constam com idade superior a 70(setenta) anos, donde forçoso aplicar a regra prevista no art. 115 do CP. 4. Noutras palavras significa dizer que, uma vez transcorrido o prazo prescricional com esteio na pena máxima em abstrato do delito imputado na denúncia, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade dos citados Recorrentes. 5. Quanto aos demais Embargantes, observa-se que inexiste qualquer vício a ser sanado no
decisum
hostilizado, objetivando eles rediscutir questões já exaustivamente apreciadas, numa tentativa de reabrir o debate e alcançar a reforma do entendimento já manifestado pelo Órgão Colegiado. 5. Não estando configurada qualquer das hipóteses do artigo 619 do CPP, em especial as omissões ventiladas, como ora fazem crer os Recorrentes, incabíveis os presentes Aclaratórios, mormente quando se constata que a intenção da Defesa é unicamente reexaminar matérias já decididas, o que, reitere-se, não se admite nessa via.
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E,
PARCIALMENTE,
ACOLHIDOS
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
constantes do Recurso em Sentido Estrito
de
n.

0
5
22623-95.2014.
8.05.00
01
, onde figuram, como Embargantes, ATTILIO FONTANA NETO, DORIVAL ANTONIO BIANCHI, FELIX ROMEO BRAUN, JOSE FERNANDO MONTEIRO ALVES, LUIZ FERNANDO FURLAN, MARISE PEREIRA FONTANA CIPRIANI, OCTAVIANO ZANDONAI, PERCEVAL LEITE BRITTO, ROMANO ANCELMO FONTANA FILHO, SERGIO FONTANA DOS REIS, WALTER FONTANA FILHO, WILLIAM BEZERRA CAVALCANTI FILHO e ZOE SILVEIRA D’ AVILA, e, Embargado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
À UNANIMIDADE
, em
CONHECER
dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e, no mérito,
ACOLHÊ-LOS,
PARCIALMENTE, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e,
por via de consequência
,
declarar
a extinção da punibilidade dos Recorrentes DORIVAL ANTONIO BIANCHI, JOSÉ FERNANDO MONTEIRO ALVES, LU
IZ FERNANDO FURLAN, OCTAVIANO ZANDONAI e ZOE SILVEIRA D’ AVILA,
e, quanto aos demais Embargantes não beneficiados pelo instituto da prescrição, rejeitar o presente recurso,
segundo os termos do voto do Relator.